Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de declaração de nulidade. Ônus da prova. Inversão. Fatura de serviço de telefonia. Legalidade. Repetição de indébito. Danos morais. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de: a) condenação da ré à restituição do valor de R$ 57,49 referente ao pagamento de parcela com cobrança indevida e b) condenação da requerida a indenizar a parte requerente no valor de R$ 27.500,00 à título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 69609083), a autora, ora recorrente, diz que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabe à Recorrida demonstrar a regularidade da contratação e da prestação dos serviços. Contudo, ainda segundo a recorrente, não foi apresentado nenhum documento ou gravação que comprove a anuência da Recorrente ao serviço cobrado e que o endereço de cobrança vinculado ao serviço de streaming é diverso do domicílio da Recorrente, demonstrando clara irregularidade. Aponta que a inscrição indevida do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227/STJ). Aduz que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do valor pago. Assevera que não há qualquer justificativa plausível para a cobrança efetuada pela Recorrida, o que reforça o direito da Recorrente à restituição do montante pago em dobro. Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se integralmente a sentença recorrida, para: a) condenar a Recorrida a restituir o valor de R$ 57,49, em dobro, totalizando R$ 114,98; b) condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10,000, ou outro valor que este Juízo entender adequado; e c) determinar que a Recorrida realize o cancelamento dos serviços.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) a contratação do serviço da ré foi realizada de forma regular e b) se houve a configuração de responsabilidade civil da recorrida em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurada ao consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Contudo, tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, ao menos, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão.
9. No caso dos autos, nos termos da gravação da ligação telefônica havida entre as partes, a autora informa que contratou o serviço de banda larga da ré há cerca de “dois ou três meses” (ID 69609069). Além do mais, conforme asseverado pelo d. Juiz sentenciante (ID 69609080, pág. 3), apesar de a empresa ré não ter fornecido o contrato assinado referente ao serviço, colhe-se da referida ligação que a autora solicitou o cancelamento sob justificativa de que a “banda larga era muito ruim, momento em que a atendente esclarece que poderia reconfigurá-la para melhor atender a cliente” e que “somente em momento posterior, diante da insistência da operadora de call center no fornecimento dos serviços, é que a requerente diz ter sido vítima de fraude”.
10. Desse modo, resta demonstrada a legalidade da contratação dos serviços da ré e da cobrança referente ao período de fornecimento do serviço.
11. Não bastasse, conforme a narrativa autoral o cancelamento foi requerido em 23/02/2024, de modo que não há que se falar em cobrança indevida, haja vista que a última fatura emitida pela ré foi de vencimento em 08/04/2024, cobrada de forma proporcional (para o período de de 17/02/2024 a 22/02/2024 e no valor de R$ 22,53), justamente em razão da existência de cancelamento do plano contratado (ID 69609073). Ressalta-se, por oportuno, que, em que pese a autora ter alegado que o endereço da contratação era localizado no bairro Recanto das Emas, verifica-se que é localizado no Guará II, localidade em que a autora reside, nos termos da sua própria argumentação inicial (ID 69608506, pág. 3).
12. Assim, diante da ausência de comprovação de pagamento da referida fatura, verifica-se a legalidade da sua cobrança. Com relação aos danos morais, além de não ter sido comprovada qualquer inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito, não se verifica ilegalidade acerca dos débitos objeto da presente ação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Lei n. 9.099/1995, art. 46.